Tribunal: TJMT
Processo: 1003828-44.2024.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003828-44.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (EMBARGANTE), CYNTIA DA SILVA LIMA - CPF: 934.374.551-68 (ADVOGADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 928.075.345-20 (EMBARGADO), FERNANDO BARBOSA FERREIRA - CPF: 607.214.973-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO DO PROMISSÁRIO COMPRADOR – NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL SEM COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO – INEFICÁCIA – EXIGÊNCIA LEGAL DE INTERPELAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA – MORA EX PERSONA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC somente é aplicável quando manifesto o intuito protelatório da parte embargante, circunstância não evidenciada nos autos, porquanto ausentes elementos objetivos indicativos de má-fé.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1003828-44.2024.8.11.0040

EMBARGANTE: PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA.

EMBARGADO: LUIZ ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela
PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA.
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 315402395) que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que extinguiu o feito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ao fundamento de que não teria a autora, ora apelante, comprovado a constituição em mora do réu, requisito reputado indispensável à formulação do pedido rescisório.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que
“A Apelação demonstrou que a valoração da eficácia da notificação e a caracterização da mora integram o mérito (interpretação contratual, cláusulas e condutas), e não as condições da ação — afastando a extinção prematura do art. 485. Indicou, inclusive, o art. 17 do CPC e a necessidade de cognição plena. O Acórdão, entretanto, não enfrentou essa tese sob o ângulo proposto, qualificando a constituição em mora como pressuposto/condição de procedibilidade e mantendo a extinção, sem explicar por que a questão não seria de mérito — embora esse tenha sido um ponto nuclear recursal. Data vênia, desde já requer que o Colegiado supra a omissão, manifestando-se expressamente sobre a tese de que a constituição de mora/eficácia da notificação é matéria de mérito (art. 489, §1º, IV e VI, CPC), indicando as razões jurídicas para adotá-la ou rejeitá-la. Prequestionamento: CPC, arts. 6º, 17, 488, 489 §1º IV e VI, 1.013 §3º I, 1.022 I/II e 1.025”
(sic).

Sustenta que
“A Apelação invocou, por analogia, a orientação do Tema 1132/STJ para afirmar a suficiência do envio da notificação ao endereço contratual (domicílio eleito), independentemente de comprovação de recebimento, por se tratar de endereçamento livremente eleito pelas partes e amparado na boa-fé. O Acórdão não examinou essa tese repetitiva/analógica — não há aderência, distinção ou superação motivada da razão da decisão invocada; limitou-se a afirmar a prevalência da legislação especial e a necessidade de ciência pessoal, sem debater, especificamente, a força do domicílio eleito à luz do Tema 1132. Com isso, entende-se que há omissão pela ausência de enfrentamento direto do Tema 1132/STJ (ainda que por analogia), esclarecendo se e por que seria inaplicável ao caso concreto (promessa de compra e venda regida pela Lei 6.766/79) — com a devida fundamentação (art. 489, §1º, IV e VI, CPC). Prequestionamento: Tema 1132/STJ; CC, art. 422; CPC, art. 6º”
(sic).

Mensura que
“O Acórdão consigna que a constituição em mora “pode se dar (...) por carta com aviso de recebimento, desde que assinado o recibo pelo próprio devedor”, além de RTD/RI, e que, no caso, a notificação foi inexitosa, “sem comprovação de ciência” — mas não esclarece o alcance dessa exigência em face do domicílio eleito e da prova cartorária negativa. Em particular, restou omisso se a certidão de RTD negativa teria alguma eficácia quando há cláusula de domicílio eleito; e por que tais hipóteses seriam invariavelmente insuficientes. A resposta é decisiva para a razão da decisão adotada. Para tanto, requer que se aclare o padrão de ciência exigido (DL 745/69, art. 1º; Lei 6.766/79, art. 32; Súmula 76/STJ), explicitando a (in)validade da certidão de RTD negativa quando há domicílio eleito, com a devida base normativa (art. 489, §1º, IV e VI, CPC). Prequestionamento: DL 745/69, art. 1º; Lei 6.766/79, art. 32; Súmula 76/STJ”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo
“a) Recebimento e acolhimento destes Embargos de Declaração, para suprir as omissões apontadas, explicitando a fundamentação (art. 489, §1º, incisos IV e VI, CPC) nos exatos tópicos acima; b) Efeitos infringentes, se do saneamento decorrer a necessidade de afastar a extinção e determinar o prosseguimento do feito (ou, subsidiariamente, julgar a causa madura – art. 1.013, §3º, I, CPC); c) Prequestionamento expresso dos dispositivos mencionados (CPC arts. 6º, 17, 488, 489 §1º IV e VI, 1.013 §3º I, 1.022 I/II, 1.025; CC arts. 422 e 474; DL 745/69, art. 1º; Lei 6.766/79, art. 32; Súmula 76/STJ; Tema 1132/STJ)”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 317245358, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, bem como condenação da embargante na multa pelo caráter protelatório.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO DO PROMISSÁRIO COMPRADOR – NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL SEM COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO – INEFICÁCIA – EXIGÊNCIA LEGAL DE INTERPELAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA – MORA EX PERSONA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
– RECURSO DESPROVIDO.

Em contratos de promessa de compra e venda de imóvel, mesmo quando não registrados e ainda que contenham cláusula resolutiva expressa, a constituição em mora do promitente comprador depende de prévia interpelação, judicial ou extrajudicial, devidamente recebida, conforme determinam o art. 32 da Lei nº 6.766/79, o art. 1º do Decreto-Lei nº 745/69 e o entendimento consolidado na Súmula nº 76 do STJ.

A mora ex re, fundada no simples inadimplemento da obrigação contratual, não se aplica aos compromissos de compra e venda regidos pela legislação específica, nos quais se exige a notificação pessoal do devedor, visando lhe oportunizar a purgação da mora.

A notificação extrajudicial desacompanhada de comprovação de recebimento pelo destinatário revela-se ineficaz para fins de constituição válida em mora, por não alcançar a finalidade protetiva prevista em lei.

A ausência de constituição válida em mora configura a falta de pressuposto processual essencial ao exercício do direito de ação para resolução do contrato, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.”

A parte embargante aponta omissão no julgado, no que concerne a ausência de comprovação da mora
in casu
.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou as questões, não havendo nenhuma omissão ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Pois bem. Cabe ressaltar que, em se tratando de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que não registrado e com cláusula resolutiva expressa, a constituição em mora do compromissário comprador exige prévia interpelação, judicial ou por intermédio do cartório de Registro de Títulos e Documentos, com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência.

Nesse contexto, a notificação premonitória é obrigatória por imposição legal (art. 1º, do Decreto-Lei n. 745/69 e art. 32, da Lei n. 6.766/79), de modo que na hipótese em apreço a mora não é ex re, mas sim, ex persona [...]

[...]

À vista disso, percebe-se da aludida legislação que, inicialmente, notifica-se o devedor (mediante interpelação), de que lhe é conferido o prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento das prestações em mora e, na hipótese de permanecer a inadimplência, é que o promitente vendedor ingressará com a competente ação de resolução, com fundamento na inadimplência.

Dessa forma, a súmula 76 do STJ caminha no mesmo sentido ao dispor que “A falta de registro do compromisso de compra e venda de imóvel não dispensa a prévia interpelação para constituir em mora o devedor”.

Por conseguinte, compulsando os autos, não há uma prova sequer que demonstre que a recorrente, constituiu em mora o recorrido, acerca da alegada inadimplência contratual.

Com efeito, considerando que não houve referida interpelação prévia legalmente exigida para purgar a mora, reafirmo, a rescisão contratual não tem como ser pleiteada, visto se tratar de condição de procedibilidade para a propositura da presente demanda.

[...]

Não desconheço a relevância da cláusula contratual que elegeu o endereço das partes para fins de comunicação, tampouco a boa-fé objetiva que deve orientar a interpretação dos negócios jurídicos.

Todavia, ainda que a apelante tenha diligenciado no envio da notificação ao endereço convencionado, é necessário reconhecer que a legislação especial que rege os contratos de promessa de compra e venda de imóveis (art. 32 da Lei nº 6.766/79 e art. 1º do Decreto-Lei nº 745/69) estabelece regra protetiva de ordem pública, impondo a efetiva ciência do compromissário comprador como requisito indispensável à constituição em mora.

Trata-se de exigência que supera a autonomia da vontade, justamente para assegurar ao adquirente a oportunidade de purgar a mora, preservando-se, sempre que possível, a continuidade da relação contratual.

De igual modo, ainda que o contrato contenha cláusula resolutiva expressa, esta somente produz seus efeitos após esgotado o prazo conferido na interpelação válida, sem que o devedor purgue a mora, conforme entendimento consolidado na Súmula 76 do STJ. Assim, a incidência da cláusula resolutiva depende da prévia notificação pessoal, que não restou comprovada nos autos.

Ademais, cabe ressaltar que a citação não supre a falta da notificação em questão, motivo pelo qual o conhecimento da parte ré acerca da demanda não é suficiente a garantir o direito à purgação da mora.

Logo, a ausência da notificação para constituição em mora, no caso específico dos autos, da ensejo a extinção do feito, sem resolução de mérito.”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via eleita, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SEQUESTRO DE IMÓVEL – TUTELA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – REDISCUSSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – INOCORRÊNCIA – CONFLITO COM CASOS SEMELHANTES – CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
.”
(N.U 1023740-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp nº 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DO ADVOGADO CONTRATADO – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS – ENTREGA DE VEÍCULO COMO PAGAMENTO – RESPONSABILIDADE PELA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO – NÃO CUMPRIMENTO DO AJUSTE – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONTRATANTE – CONSTRAGIMENTOS JUDICIAIS – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E
PREQUESTIONAMENTO
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de
prequestionamento
, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados
.”
(N.U 1001107-38.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025) (Destaquei)

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a despeito dos argumentos da parte embargada e da recalcitrância recursal da parte embargante, não se verifica, ao menos por ora, patente má-fé ou manifesta intenção protelatória da parte embargante com os aclaratórios interpostos, sendo o recurso aparentemente manejado em exercício regular de direito de defesa processual sob o viés recursal, o que, por si só, não enseja aplicação de multa processual.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO DO PROMISSÁRIO COMPRADOR – NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL SEM COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO – INEFICÁCIA – EXIGÊNCIA LEGAL DE INTERPELAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA – MORA EX PERSONA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
– RECURSO DESPROVIDO.

Em contratos de promessa de compra e venda de imóvel, mesmo quando não registrados e ainda que contenham cláusula resolutiva expressa, a constituição em mora do promitente comprador depende de prévia interpelação, judicial ou extrajudicial, devidamente recebida, conforme determinam o art. 32 da Lei nº 6.766/79, o art. 1º do Decreto-Lei nº 745/69 e o entendimento consolidado na Súmula nº 76 do STJ.

A mora ex re, fundada no simples inadimplemento da obrigação contratual, não se aplica aos compromissos de compra e venda regidos pela legislação específica, nos quais se exige a notificação pessoal do devedor, visando lhe oportunizar a purgação da mora.

A notificação extrajudicial desacompanhada de comprovação de recebimento pelo destinatário revela-se ineficaz para fins de constituição válida em mora, por não alcançar a finalidade protetiva prevista em lei.

A ausência de constituição válida em mora configura a falta de pressuposto processual essencial ao exercício do direito de ação para resolução do contrato, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.”

A parte embargante aponta omissão no julgado, no que concerne a ausência de comprovação da mora
in casu
.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou as questões, não havendo nenhuma omissão ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Pois bem. Cabe ressaltar que, em se tratando de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que não registrado e com cláusula resolutiva expressa, a constituição em mora do compromissário comprador exige prévia interpelação, judicial ou por intermédio do cartório de Registro de Títulos e Documentos, com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência.

Nesse contexto, a notificação premonitória é obrigatória por imposição legal (art. 1º, do Decreto-Lei n. 745/69 e art. 32, da Lei n. 6.766/79), de modo que na hipótese em apreço a mora não é ex re, mas sim, ex persona [...]

[...]

À vista disso, percebe-se da aludida legislação que, inicialmente, notifica-se o devedor (mediante interpelação), de que lhe é conferido o prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento das prestações em mora e, na hipótese de permanecer a inadimplência, é que o promitente vendedor ingressará com a competente ação de resolução, com fundamento na inadimplência.

Dessa forma, a súmula 76 do STJ caminha no mesmo sentido ao dispor que “A falta de registro do compromisso de compra e venda de imóvel não dispensa a prévia interpelação para constituir em mora o devedor”.

Por conseguinte, compulsando os autos, não há uma prova sequer que demonstre que a recorrente, constituiu em mora o recorrido, acerca da alegada inadimplência contratual.

Com efeito, considerando que não houve referida interpelação prévia legalmente exigida para purgar a mora, reafirmo, a rescisão contratual não tem como ser pleiteada, visto se tratar de condição de procedibilidade para a propositura da presente demanda.

[...]

Não desconheço a relevância da cláusula contratual que elegeu o endereço das partes para fins de comunicação, tampouco a boa-fé objetiva que deve orientar a interpretação dos negócios jurídicos.

Todavia, ainda que a apelante tenha diligenciado no envio da notificação ao endereço convencionado, é necessário reconhecer que a legislação especial que rege os contratos de promessa de compra e venda de imóveis (art. 32 da Lei nº 6.766/79 e art. 1º do Decreto-Lei nº 745/69) estabelece regra protetiva de ordem pública, impondo a efetiva ciência do compromissário comprador como requisito indispensável à constituição em mora.

Trata-se de exigência que supera a autonomia da vontade, justamente para assegurar ao adquirente a oportunidade de purgar a mora, preservando-se, sempre que possível, a continuidade da relação contratual.

De igual modo, ainda que o contrato contenha cláusula resolutiva expressa, esta somente produz seus efeitos após esgotado o prazo conferido na interpelação válida, sem que o devedor purgue a mora, conforme entendimento consolidado na Súmula 76 do STJ. Assim, a incidência da cláusula resolutiva depende da prévia notificação pessoal, que não restou comprovada nos autos.

Ademais, cabe ressaltar que a citação não supre a falta da notificação em questão, motivo pelo qual o conhecimento da parte ré acerca da demanda não é suficiente a garantir o direito à purgação da mora.

Logo, a ausência da notificação para constituição em mora, no caso específico dos autos, da ensejo a extinção do feito, sem resolução de mérito.”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via eleita, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SEQUESTRO DE IMÓVEL – TUTELA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – REDISCUSSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – INOCORRÊNCIA – CONFLITO COM CASOS SEMELHANTES – CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
.”
(N.U 1023740-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp nº 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DO ADVOGADO CONTRATADO – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS – ENTREGA DE VEÍCULO COMO PAGAMENTO – RESPONSABILIDADE PELA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO – NÃO CUMPRIMENTO DO AJUSTE – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONTRATANTE – CONSTRAGIMENTOS JUDICIAIS – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados
.”
(N.U 1001107-38.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025) (Destaquei)

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a despeito dos argumentos da parte embargada e da recalcitrância recursal da parte embargante, não se verifica, ao menos por ora, patente má-fé ou manifesta intenção protelatória da parte embargante com os aclaratórios interpostos, sendo o recurso aparentemente manejado em exercício regular de direito de defesa processual sob o viés recursal, o que, por si só, não enseja aplicação de multa processual.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025